Tribunal: TJDFT
Processo: 0732036-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. CONTRATO VERBAL. EMPRÉSTIMO. MÚTUO. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVADO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DE PROVA. ART. 373 CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão deduzida baseia-se na responsabilidade contratual e, em consequência, o prazo prescricional aplicável é o residual de 10 (dez) anos do art. 205 do Código Civil. Precedentes do TJDFT.
2. Inobstante as impugnações, pouco se esclareceu a razão do autor ter quitado o débito do apelante, a deixar evidenciado que o negócio jurídico a ser reconhecido nessa ação realmente existiu.
2.1. Sopesando o teor das alegações autorias com a ata notarial de e as informações de terceiro, têm-se que os autores se desincumbiram do ônus probatório de comprovar o contrato verbal de empréstimo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Em relação à dação em pagamento, com as provas produzidas não foi possível aferir que se tratava de pagamento do débito aqui discutido.
3.1. Denota-se que o apelante levantou inúmeras alegações e acostou amontoado de documentos, mas pouco explicou sobre a controvérsia. Por óbvio, não cabe ao Poder Judiciário revolver inúmeros documentos a fim de deduzir supostos negócios jurídicos aduzidos pelo apelante. Se quisesse comprovar o adimplemento, bastaria acostar uma simples prova documental de quitação, mas não o fez.
3.2. Dessa forma, o apelante não comprovou a circunstância extintiva, modificativa ou impeditiva do direito dos autores, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.